Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-18.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL - CONAFER. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário sob rubrica de contribuição confederativa, mas rejeitou o pedido de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os descontos indevidamente realizados em benefício previdenciário da autora configuram violação a direitos da personalidade apta a ensejar compensação por danos morais pelo só fato de que feitos sem aparo na lei ou em contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação por danos extrapatrimoniais pressupõe demonstração de lesão a atributos da personalidade, conforme art. 5o, inc. X, da CF/1988 e arts. 12 e 927 do CC. A mera inexistência de relação jurídica ou a ocorrência de descontos indevidos não implica, por si só, abalo à honra, à dignidade ou ao equilíbrio psíquico do indivíduo.
4. Ausente prova afirmativa de que a falha na prestação de serviços em que incorreu a ré trouxe repercussão negativa concreta à esfera íntima, psicológica ou social da autora, os transtornos por ela suportados em decorrência do lançamento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário não ultrapassam os limites do mero aborrecimento. Dano moral indenizável não caracterizado para a hipótese sub judice.
5. Precedentes da 8a Turma Cível confirmam a inexistência de dano moral in re ipsa em hipóteses de desconto indevido em benefício previdenciário, quando não demonstrada repercussão psíquica ou patrimonial significativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 12; art. 927. CPC, art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704981-85.2025.8.07.0001, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025. TJDFT, APC 0707938-84.2024.8.07.0004, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025. TJDFT, APC 0727060-63.2022.8.07.0001, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 08.07.2023.